Tribunal: TJMT
Processo: 1043504-64.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043504-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELESSANDRA ALVES JULIO - CPF: 483.448.261-87 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SIQUEIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 811.965.981-34 (APELADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CITAÇÃO VÁLIDA. NOVA CONTAGEM DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores constantes em seis notas promissórias emitidas entre junho e outubro de 2016, entendendo decorrido o prazo quinquenal para exercício do direito, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a propositura de ação anterior perante o Juizado Especial Cível, posteriormente extinta sem resolução de mérito, interrompeu o curso da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida realizada em ação anterior, mesmo extinta sem resolução de mérito por motivo de incompetência absoluta, configura causa interruptiva da prescrição, conforme art. 202, I, do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A sentença do Juizado Especial atestou a citação válida da requerida, com apresentação de contestação, tendo o feito sido extinto por reconhecimento da complexidade da causa e necessidade de prova pericial, afastando-se qualquer nulidade.

5. Considerando a citação válida em 12/07/2022 e o ajuizamento da presente ação em 10/11/2022, não decorreu novo prazo quinquenal, sendo indevida a extinção do feito com base na prescrição.

6. A ausência de requerimento de prova pericial em momento oportuno enseja preclusão e não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da ação de cobrança.

Tese de julgamento:

“1. A propositura de ação judicial anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil. 2. Havendo citação válida, o prazo prescricional se reinicia após a extinção do feito anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §1º, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2123259/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10/03/2023; TJ-SP, ApCiv 1038380-58.2022.8.26.0114.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELESSANDRA ALVES JULIO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação d
e Cobrança
, movida em face de
MARIA AMELIA SIQUEIRA DA SILVA ALMEIDA
.

Nas razões recursais constantes no ID 278774409, a apelante alega, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de saneamento do feito e produção de prova pericial para análise dos títulos.

No mérito, sustenta que não houve a ocorrência da prescrição, pois o prazo prescricional foi interrompido em razão da ação anteriormente proposta perante o Juizado Especial Cível.

Assim, r
equer, ao final, a
reforma da sentença
, para que a demanda seja julgada procedente ou, subsidiariamente, para que seja reaberta a fase instrutória, com produção de prova pericial sobre os títulos.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões vistas em ID. 278774412, contrariando os argumentos recursais, defendendo a configuração da prescrição e a ausência de reconhecimento da dívida. Aponta contradição nas alegações autorais, indícios de adulteração nos títulos apresentados e, subsidiariamente, requer a produção de prova pericial.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de ID. 279524388.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre analisar a preliminar de
cerceamento de defesa
arguida pela apelante.

Conforme disciplina o art. 357 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado promover o saneamento do feito, realizando a análise prévia das questões pendentes e delimitando os pontos controvertidos sobre os quais deverá recair a instrução probatória.

Dito isso, entendo que não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, vez que não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de diligência pericial essencial à elucidação da prescrição.

Isso porque, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante, em manifestação constante no ID. 278774399, limitou-se a requerer a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva pessoal da Reclamada e de testemunhas a serem oportunamente arroladas, não tendo formulado pedido para a realização de prova pericial.

Dessa forma, a ausência de requerimento oportuno para a produção da referida prova enseja a preclusão consumativa, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL .
NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE NO MOMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS . PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 370 E 371 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA .
CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS DA MARCA PEUGEOT. CULPA DA CONCESSIONÁRIA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. PENALIDADES GRADATIVAS. APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS PRÉVIAS PELA MONTADORA . RESCISÃO QUE OBEDECEU ÀS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO, À LEI Nº 6.729/79 (LEI FERRARI) E À CONVENÇÃO DA MARCA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08533458120198205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024) Destaquei

Ademais, sendo o magistrado o destinatário da prova, pode ele indeferir aquelas que se considere irrelevante
ou protelatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Por essa razão, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ELESSANDRA ALVES JULIO
, ajuizou
Ação d
e Cobrança
em face de
MARIA AMELIA SIQUEIRA DA SILVA ALMEIDA
,
em razão de seis notas promissórias
emitidas pela recorrida, com vencimentos entre
20/06/2016 e 20/10/2016
, alegando inadimplemento dos valores pactuados, inicialmente fixados em R$ 22.000,00 e atualizados para R$ 63.802,12.

Alega ter havido tentativa anterior de cobrança perante o Juizado Especial, ação distribuída em
28/05/2021
, sem julgamento de mérito, em razão da necessidade de prova pericial sobre os títulos.

Ao analisar o feito, o juízo de origem entendeu estar configurada a
prescrição da pretensão de cobrança,
considerando a data de vencimento dos títulos e o ajuizamento da ação ordinária apenas em
10/11/2022
, reconhecendo o transcurso do prazo legal de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Vejamos trecho da sentença.

(...)Analisando atentamente os autos, constato que as notas promissórias tiveram vencimento, respectivamente, em: 20.06.2016; 20.07.2016; 20.08.2016; 20.08.2016; 20.09.2016 e 20.10.2016.

A ação foi ajuizada em 10/11/2022, posteriormente, portanto, ao decurso do prazo prescricional.

Aplica-se,
in casu
, as disposições contidas no artigo 206, § 5º, do aludido diploma legal.

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”,
segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Desse modo, ante as lições colimadas, a declaração da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DECLARO A PRESCRIÇÃO
da pretensão de cobrança e
JULGO EXTINTO
o processo,
com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. (...).”

Pois bem.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se cinge à
ocorrência
, ou não, da
prescrição da pretensão autoral
.

De início, consigno que as notas promissórias acostadas aos autos
não ostentam mais força executiva
, em razão do
decurso do prazo trienal
de prescrição previsto no Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). Contudo, isso não lhes retira o
caráter de título executivo extrajudicial
, apto a instruir ação de conhecimento (art. 784, I, CPC). Vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio,
a nota promissória
, a duplicata, a debênture e o cheque;

Nesse cenário, mostra-se
equivocada a sentença ao declarar de pronto a prescrição da pretensão inicial
, sem analisar os documentos em que ela se funda.

O
prazo prescricional
aplicável à ação de cobrança lastreada em notas promissórias é de
5 anos
, conforme dispõe o
art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A apelante alega que o prazo foi
interrompido
em razão do
ajuizamento
de ação anterior no
Juizado Especial Cível
.

Pois bem, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a propositura de ação judicial válida interrompe o prazo prescricional, ainda que a ação seja posteriormente extinta sem resolução do mérito (art. 202, I, CC). Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO VÁLIDA EM OUTRO PROCESSO . INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. REVISÃO DO JULGADO . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1 . A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a citação em ação anteriormente ajuizada constitui causa interruptiva da prescrição, nos moldes do art. 202, I, do CC/02. Precedentes.(AgRg no AREsp n . 647.703/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento STJ - AgInt no AREsp: 2123259 SC 2022/0137347-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Ainda, os tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL . INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO . PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I - A prescrição é uma sanção aplicável ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem . II - A jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça vem entendendo que o ajuizamento de ação anterior no Juizado Especial interrompe o prazo até o trânsito em julgado da sentença, quando a partir de então tem início a nova contagem do prazo prescricional. III - Recurso de apelação conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença cassada. J-MG - AC: 50002779320228130430, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 04/10/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)

EXECUÇÃO – Nota promissória – Prescrição – Não ocorrência – Prazo de três anos a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70, do Decreto 57.663/1.966 – Ajuizamento de anterior ação no Juizado Especial Cível, cuja extinção se deu em razão da não localização do devedor (artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9 .099/95)– Despacho que ordenou a citação do executado, naquela ação, que interrompeu a contagem respectiva – Inteligência dos artigos 240, § 1º, do CPC e 202, I, do Código Civil – Demais, suspensão dos prazos no período de pandemia (até 30/10/2020), segundo o art. 3º da Lei n. 14.010/2020 – Propositura desta ação antes do término do prazo prescricional – Exequente que está a adotar medidas tendentes à localização do devedor – Sentença de extinção reformada – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1038380-58.2022.8.26 .0114 Campinas, Relator.: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 09/10/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023)

Vale lembrar que o art. 202, inc. I, do Código Civil assevera que:
“por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.”.

Da análise da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível, constante do ID. 278774352, verifica-se que a Apelada foi regularmente citada naquela demanda, tendo apresentado contestação. O feito, todavia, foi
julgado extinto sem resolução de mérito
, em razão do reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo, diante da complexidade da causa.

Assim, ainda que a ação tenha sido extinta sem apreciação do mérito, o ajuizamento da demanda anterior teve o condão
de interromper o prazo prescricional
, nos termos do
art. 240, § 1º, do CPC
, afastando-se, portanto, a prescrição reconhecida na sentença ora recorrida.

Com efeito, constata-se dos autos que a Apelada foi regularmente citada em
12/07/2022
(AR de citação – ID. 278774353), momento em que houve a
interrupção da prescrição
e o
início de novo prazo
, cuja contagem não alcançou o lapso
quinquenal
até o ajuizamento da presente demanda, em
10/11/2022
.

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas, rejeito a preliminar e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ELESSANDRA ALVES JULIO,
para afastar, desde logo, a ocorrência da prescrição, em razão da causa interruptiva do prazo prescricional, devendo os autos retornar ao juízo singular para a análise de mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025